Tribunal: TJBA
Processo: 8033145-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033145-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar a entrega do termo de garantia contratual ao consumidor. Discute-se no recurso a alegada omissão do julgado em analisar o prévio cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, I, do CPC) ao não analisar a alegação fática de que a obrigação de fazer já havia sido cumprida pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrentou devidamente a questão jurídica posta no Agravo de Instrumento, qual seja, a necessidade de concessão da tutela de urgência para a entrega do termo de garantia.

4. A alegação de que a obrigação de fazer já foi cumprida constitui matéria de fato e de execução, cuja análise e fiscalização competem ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

5. Os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para o reexame de fatos e provas ou para a rediscussão do mérito já decidido.

6. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Tese(s) de julgamento: “1. A discussão sobre o efetivo cumprimento de obrigação de fazer imposta em sede de Agravo de Instrumento é matéria afeta ao Juízo de Primeiro Grau, não cabendo sua análise em Embargos de Declaração. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos estritos do art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8033145-22.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, e, como Embargado,
FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça